Tribunal: TJES
Processo: 5027256-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027256-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PAULO DA SILVA BACELLAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
0RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5027256-83.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S/A;

RECORRIDO: PAULO DA SILVA BACELLAR;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) RAZOÁVEL. AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS PARA O CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A sentença homologada pelo Juízo singular JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, dispondo que:

a) PROCEDENTE o pedido de que o banco réu suspenda o desconto de R$ 157,08(cento e cinquenta e sete reais e oito centavos) junto ao Benefício de nº 100.334.443-4;

b) PROCEDENTE o pedido Determinar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado com liberação imediata da reserva de margem consignável de titularidade da parte requerente, nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa Nº 28 do INSS;

c) PROCEDENTE o pedido Condenar o réu a devolução em dobro dos valores que o Réu dolosamente cobrou, cujo valor neste momento da exordial, compreende a quantia de R$ 1.225,22(um mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), e das parcelas vincendas; atualizados com juros de cada desembolso e correção da citação;

d) PROCEDENTE o pedido Condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, BANCO BMG interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente BANCO BMG pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato assinado é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. Como bem fundamentado pelo Juízo de Origem:

A análise dos autos demonstra que o contrato impugnado apresenta características abusivas, em especial a ausência de informação clara sobre os encargos incidentes, a impossibilidade de quitação efetiva da dívida e a ausência de prazo determinado para o fim dos descontos, o que configura prática abusiva conforme os artigos 39, V, e 51, IV, do CDC.

Além disso, a ausência de fornecimento de cópia do contrato à parte autora fere o princípio da transparência e da boa-fé objetiva, essenciais nas relações de consumo.

Dessa forma, restam configuradas a abusividade e a onerosidade excessiva em desfavor da parte autora, motivo pelo qual o contrato deve ser declarado nulo, com a restituição dos valores pagos indevidamente.

A indenização por danos morais foi estabelecida em patamar razoável e adequado, de modo que também não merece reparos.

Ademais, em relação à irresignação do recorrente com a restituição em dobro, também entendo que não merece acolhimento, dado que está em consonância com o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Colegiado, vejamos:

ENUNCIADO Nº 29
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Por outro lado, vejo que a sentença foi omissa ao não dispor sobre os valores recebidos pelo recorrido em razão do contrato objeto dos autos, com isso,
autorizo a compensação do valor creditado na conta do autor
, com o valor a ser pago a este, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSOS interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

AUTORIZAR a compensação do montante recebido pelo autor pelo contrato objeto dos autos, sobre os valores que deverão ser pagos a esse. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor. Ademais,
não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)